Tribunal: STF
Processo: ARE 1331900
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DOS TEMAS Nº 339 E Nº 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição da República para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não se admitir a interposição de recurso extraordinário no tocante à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas no âmbito do processo judicial, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Tal entendimento foi consolidado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424).



    3. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.